Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-54.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003917-54.2020.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLEBERTON SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0003917-54.2020.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/ PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO:

ANTÔNIO CLEBERTON SALES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE IRRISÓRIA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o apelado à pena de advertência pela prática de posse de droga para consumo pessoal, desclassificando o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) para o art. 28 da mesma lei (porte para consumo pessoal). O apelado foi flagrado em sua residência com 32 "trouxinhas" de maconha, totalizando 11,1g.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga indicam a prática de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) ou se configuram apenas posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pequena quantidade de droga apreendida (11,1g de maconha), embalada em "trouxinhas", associada à ausência de elementos materiais típicos do tráfico, como balança de precisão, grande quantidade de dinheiro ou instrumentos para preparo da droga, justifica a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

4.

O policial responsável pela prisão relatou que o próprio apelado confessou que a droga era para consumo próprio, o que corrobora a conclusão de que o apelado não praticava tráfico.

5.

A jurisprudência do STF e STJ consolida o entendimento de que a pequena quantidade de droga, como no presente caso, não é suficiente para configurar tráfico, especialmente à luz do julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral) pelo STF, que descriminaliza o consumo pessoal de maconha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de quantidade irrisória de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, configura porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 506 – Repercussão Geral); STJ, REsp nº 2.121.548, Rel. Min. Rogerio Schietti.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0003917-54.2020.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/ PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: ANTÔNIO CLEBERTON SALES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

Consta dos autos que, no dia 30.05.2020, por volta de 12h10min, no Assentamento Abril Vermelho, localizado em Santa Bárbara do Pará/PA, o apelado
ANTÔNIO CLEBERTON SALES DA SILVA
foi preso em flagrante delito, mantendo em depósito 32 (trinta e duas) “trouxinhas” de substância conhecida como "maconha", com peso total de 11,1 gramas.

Segundo a acusação, policiais militares em ronda ostensiva foram averiguar denúncia de plantação de maconha na Zona Rural de Santa Bárbara do Pará/PA. Não encontraram a plantação, mas localizaram o apelado, que afirmou possuir a droga em sua residência para consumo próprio. No imóvel, foram localizadas, ainda, 32 (trinta e duas) porções da substância entorpecente, embaladas em "trouxinhas".

Em 08.06.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concluída a instrução processual, o Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 13.12.2022, condenou o apelado, desclassificando o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devido à pequena quantidade da droga e ausência de elementos que indicassem a traficância (id 19715978).

Contra essa decisão, o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado fosse condenado pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que as provas dos autos indicam que ele era traficante, e não apenas usuário (id 19715982).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pedindo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença (id 19716003).

A Procuradoria de Justiça também opinou pelo improvimento do apelo (id 20759615).

É o relatório.

À revisão.

____________________

VOTO

____________________

V O T O

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para a conduta de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Após detida análise, concluo que o pleito não merece prosperar.

Como é sabido, a distinção entre tráfico de entorpecentes e posse para consumo pessoal depende de fatores como a natureza e quantidade da droga apreendida, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente, conforme disposto no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

No caso dos autos, embora a prisão tenha ocorrido após denúncia de suposta plantação de maconha no imóvel do apelado, o fato que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não encontraram nenhum indício de comercialização de entorpecentes no local, tais como dinheiro, balança de precisão ou outros elementos que pudessem caracterizar a traficância.

Ao final da diligência, foram apreendidos pouco mais de 11,0 (onze) gramas da droga conhecida como maconha, a qual estava acondicionada em “trouxinhas”, o que, por si só, não basta, a meu ver, para configurar narcotráfico.

Ademais, em fase instrutória, o policial militar João Paulo de Oliveira Carvalho relatou que o apelado teria afirmado que a droga era para consumo próprio.

Em suma, a pequena quantidade de droga, associada à falta de provas que indiquem a intenção de venda, justificam a desclassificação feita pelo Juízo
a quo
.

A somar, em recente precedente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, editou o Tema 506 de Repercussão Geral, descriminalizando o consumo pessoal da maconha, reconhecendo-o como ilícito administrativo e não mais como crime.

Ratificando esse posicionamento, o STJ também aderiu a essa diretriz, reconhecendo, portanto, o limite de até 40 (quarenta) gramas de maconha para caracterizar o consumo pessoal no julgamento do Recurso especial 2.121.548.

Dessa forma, o caso concreto enquadra-se perfeitamente no entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF e pelo STJ, devendo-se manter a sentença que desclassificou a conduta para porte de droga para consumo pessoal.

Por fim, com a descriminalização do uso da maconha, restou extinta a punibilidade do apelado, nos termos da
abolitio criminis
pela via interpretativa.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024